Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701546-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUESLEY ALMEIDA DA CONCEICAO AGRAVADO: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS, WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO DESPACHO Verifica-se tratar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos da execução n. 0735804-07.2023.8.07.0003. Evidente, assim, a incompetência desta Turma Cível para apreciação do recurso. Diante disso, remetam-se os autos a uma das Turmas Recursais. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator